Tribunal: TJDFT
Processo: 0007984-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO SOCIETÁRIO E PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA.
I. Sociedades empresárias que integram o mesmo grupo societário e que figuram na cadeia de consumo são partes legítimas para a causa que tem por objeto a indenização de perdas e danos em razão de atraso na entrega do imóvel.
II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis decorrentes do seu uso ou gozo. E, como toda e qualquer utilização ou fruição de bem dessa natureza pode ser expressada monetariamente mediante o parâmetro locatício, esse é o referencial para a mensuração dos lucros cessantes.
III. Segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.551.956/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de devolução da comissão de corretagem.
IV. Estabelecida a indenização dos lucros cessantes advindos do atraso na entrega do imóvel, não se pode cogitar de inversão de cláusula penal com o propósito de reparar o mesmo prejuízo.
V. Corretora que se limitou a intermediar a venda do imóvel não tem legitimidade para a causa que tem por objeto indenização por danos oriundos do atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
VI. Recursos conhecidos e desprovidos.